Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701121-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO WILLIAN VIEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: HANNA GABRIELLA VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para que o DISTRITO FEDEAL proceda a internação da parte autora em leito de UTI, conforme os critérios definidos pela Central de Regulação Hospitalar (CRIH). Transcrevo a decisão recorrida: “SERGIO WILLIAN VIEIRA DE SOUSA, neste ato representado (a) por HANNA GABRIELLA VIEIRA DE SOUSA, ambos(as) qualificados na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Relatou que se encontra internado na UPA da Vicente Pires em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferida para um leito de UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, em razão do risco de morte. Não consta nos autos se a parte autora está encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). HANNA GABRIELLA VIEIRA DE SOUSA, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que medidas antecipatórias, a exemplo da que ora é vindicada, poderão ser deferidas no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 160170061. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Dessa forma, considerando que nos autos consta relatório médico que atesta que a parte autora realmente necessita de cuidados que só podem ser a ele ministrados em leito de UTI, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, no entanto, mediante a observância de critérios técnicos de necessidade previstos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI. Notifique-se o diretor da UPA da Vicente Pires acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Intime-se o Ministério Público. Encaminhem-se ao Juiz Natural, o qual deverá se manifestar acerca do pleito de concessão da gratuidade judiciária. . " Em seu recurso, a parte agravante defende que não deve aguardar na fila da Central de Regulação em razão da gravidade do seu estado clínico. Pugna pela sua internação imediata. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para determinar ao agravado que proceda à imediata internação em leite de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, com a cumulação de multa diária de R$ 10.000,00. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Em que pese o laudo médico emitido em 31/05/23 (ID 47394869), no qual consta que “Paciente fora submetido a um procedimento cirúrgico, toracotomia a direita devido coágulo no dia 31/05/2023, paciente não disponha de leito de UTI e ficou na ala grave da SRPA, já sendo regulado para leito de UTI, está aguardando vaga. Paciente fora desligado da sedação hoje pela manhã, juntamente com droga vasoativa, paciente com RASS –5, em uso de Ventilação mecânica pela TQT, necessitando de suporte intensivo para melhor manejo de distúrbio hidroeletrolíticos e suporte ao tratamento do paciente.”, não existem outros elementos, em sede de cognição sumária, que autorize a internação imediata do agravante em detrimento dos demais paciente com a mesma classificação de risco pela Secretaria de Saúde do DF. Assim, em que pese os argumentos trazidos não há elementos nos autos que justifiquem a alteração da ordem de classificação, bem como da fila na Central de Regulação de Internação Hospitalar. À mingua de elementos comprobatórios da alegada urgência em detrimento de outros pacientes na mesma classificação de risco, o indeferimento do pedido liminar é a medida que se impõe. Nesse sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 1257707, 07000135420208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Após ao Ministério Público para manifestação. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator